Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-63.2016.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000070-63.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS TESSELE - CPF: 194.424.910-91 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO - ART. 924, 11 DO CPC - APELO DA DEVEDORA - ALEGANDO ERRO MATERIAL - COBRANÇA A MAIOR FEITO PELO CREDOR - ALVARÁ JÁ EXPÉDIDO - SAQUE PELO CREDOR - OMISSÃO EM RELAÇÃO A ATENDIMENTO A DECISÕES INTERLOCUTORIAS QUE TRATOU DO ASSUNTO - PRECLUSÃO LÓGICA PRINCIPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA APLICAÇÃO DO PRESCRITO PELOS ARTIGOS 223 E 245 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DIREITO DISPONIVEL NÃO ARBITRAMENTO DE HONORTARIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) - O processo de cumprimento de sentença caminha para frente. Se o juiz dentro dos autos procedeu a vários despachos interlocutórios dando seguimento normal do processo e decidindo acerca dos valores existentes nos autos, não atendendo a parte devedora as intimações, sob a égide da preclusão e pelo princípio da segurança jurídica, defeso de apresenta discutir divergências de valores em sede de apelação, sobretudo quando nesta aponta tão somente alegações genéricas sobre eventual excesso de execução e pugna tão somente pelo envio dos autos à contadoria judicial.

(2) - Quando se tratam de valores e quando reside determinação constante de agravo de instrumento formalizado no Tribunal dando conta de que os cálculos devem ser aritméticos, para contrapô-los, sob pena de convalidação, deve a devedora apresentar o calculo dos valores que entende correto, como bem disciplina o art. 278 do CPC/73 e 247 do Código FUX. Se não o fez, presume-se correto.

(3) - Não residindo no processo de cumprimento de sentença, quando da sua extinção, qualquer condenação em verba de sucumbência, não reside como majorar. Só se majora o que materialmente já existe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, manejado pelo Banco do Brasil S/A em face de LUIS CARLOS TESSELE, todos identificados nos autos. O magistrado de piso, ao sabor jurídico da sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, obrigação satisfeita, extinguiu o processo de execução. Em sede recursal sustenta a instituição financeira que reside flagrante erro material no que tange aos cálculos apresentados pelo apelado e que restaram acolhidos. Anota, de igual forma o indevido computo de honorários e multa prescrita no artigo 523 do Código de Processo Civil. Da ausência de intimação para o pagamento, da impugnação da atualização judicial dos valores apresentados pelo apelado. E, derradeiramente, faz o prequestionamento dos dispositivos legais que foram violados para fins de utilização em possível recurso à instância superior, Pugnou pela desconstituição da sentença e, de consequência, remessa dos autos até a contadora judicial para elaboração dos cálculos, de acordo com os extratos e as decisões proferidas e já transitadas em julgado. Que, de igual forma, façam anotações na capa do processo referente aos advogados habilitados.

Em contraminuta, pugna a parte apelada pelo conhecimento e desprovimento recurso. Almeja, em sequência, a condenação do Banco apelante na cominação de litigância de má fé. Quanto o bastante, peço dia para julgamento, providências de estilo.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Deve ser visto, na origem, que se trata de um processo de liquidação de sentença proferida em sede de ação civil publica que foi manejada por LUIZ CARLOS TESSELE em face do BANCO DO BRASIL SIA, todos identificados nos autos, feito que tramitou perante o Juízo Federal de Brasília-DF.

Inicialmente, que o magistrado de piso, nas suas razões de decidir, registrou, de forma sucinta, que - 'Tendo em vista o cumprimento da obrigação (ID-53372685) julgo extinta a execução, o que faço com fulcro no arte, 924, inciso II, do CPC', (sic).

Por outro lado, em verdade, na interpretação fria do dispositivo processual civil, a sentença que extinguiu a obrigação do Banco do Brasil S/A, em face do cumprimento de sentença promovido por Luis Carlos Tessele, trata-se de decisão que eliminou qualquer cobrança de diferenças posteriores o que, em tese, poderia até considerar ausência de interesse recursal, Mas, ao sabor dos argumentos, em verdade, a instituição financeira pretende novos cálculos, ao arremedo de que, os valores estão a maior do que, efetivamente é devido pela parte devedora.

Por tais aspectos e, sobretudo porque, se eventualmente provido o recurso, detectar valor a maior, dentro dos próprios autos, poderia ser intimada a parte credora a devolvê-lo, sob pena de cobrança dentro dos mesmos autos, numa inversão de partes, é que, entendo presentes os requisitos para que o conhecimento desta pretensão recursal.

E, dita esta situação que não é comum, passo a análise do pretendido e, necessariamente, para se chegar a um entendimento, indispensável e assim será feito, visitar todos os desenlaces existentes dentro da ação de cumprimento de sentença.

Pois bem.

Sustentou o Banco do Brasil S/A em suas razões recursais, desacerto do cálculo apresentado pelo credor e, de consequência, pugnou para que os autos fossem endereçados à Contadoria do Juízo para que outro fosse elaborado para que apure a quantia efetivamente devida, de acordo com os extratos e as decisões já proferidas e transitadas em julgado no desenrolar deste processo, em fase de cumprimento de sentença.

Neste contexto, em primeiro aspecto, deve ser vista que a questão pertinente, quando do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil SIA, contra decisão interlocutória, proferida em sede de cumprimento de sentença, em que se discutiam ausência dos requisitos legais, aplicação de correção monetária, juros de mora, restou, por decisão monocrática, conhecido e desprovido o recurso e, nesta situação, também consta da decisão que os cálculos seriam feitos da forma aritmética. (recurso de agravo de instrumento de número 1008598-162018.8.11,oooo, julgado em data de 25/09/2018. (ID-8798060, pago 43).

Feito isto, em sequência, reside intimação feita pelo juízo para que o exequente desse andamento do feito, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, conclusos ao MM, Juiz. (ID-87980606, pago 47.

Posteriormente, como se vê no ID-87980607-página 5, reside o seguinte despacho interlocutório.

'Uma vez rejeitada a impugnação ao ao cumprimento de sentença, bem como arquivado definitivamente o Recurso de Agravo de Instrumento sob n. 1008598-16,2018.8.11.cnm, DETERMINO a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor do AUTOR, na conta bancária indicada pelo advogado. Ante o exposto, intimem-se as partes para requererem o que de direito', (sic).

Constam dos autos, conforme ID-87980607, pago 6), que esta decisão foi disponibilizada no DJE de número 10442, de 23/01/2019, e publicada no dia 25/02/2019. Desta forma inequívoca a intimação do Banco Apelante e este manteve silencioso (ID87980607).

Em seguida, conforme novo despacho interlocutório (ID-87980607, pag.9), o magistrado determinou a expedição do ALVARA em nome do credor e que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestasse nos autos sobre eventuais discórdias, sob pena de extinção do processo, pelo pagamento da obrigação, Despacho de 8/05/2019. Consta dos autos, igualmente, que, em relação a este despacho, intimados as partes, silenciou novamente a instituição financeira, via de seu patrono. (ID-87980607, pago 12).

Posteriormente, comparece o exequente LUIS CARLOS TESSELE e, a rigor do expediente entranhado nos autos (ID-87980607, pago 14/15), espontaneamente, requereu a penhora ON LINE deste valor apurado (remanescente) no montante de R$ 61.448,20 (sessenta e um mil; quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), o que foi de pronto deferido pelo juiz da causa. E, constam dos autos que, efetivamente, este valor foi bloqueado junto a própria instituição financeira credora. (ID-87980607). Nova intimação regular, novamente silenciou o Banco do .Brasil S/A, via de seu patrono.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo apelante registrando desacerto em relação ao valor exigido pelo credor, numa análise em relação aos aspectos vertidos nos autos, mercê de várias decisões transitadas em julgado, creio que não merecem ser acatadas as ilações recursais.

Isto porque, conquanto apontando várias inconsistências em relação a possíveis erros materiais e, por consequência, restar configurado possível o excesso de execução, somente agora, em grau recursal, manifesta-se o banco executado. Defende ele a tese de que, em se tratando de erro material, este deve ser conhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não é bem assim, no caso em apreço, como, de resto, já tratados linhas acima, teve a instituição financeira vários momentos para discutir a respeito da certeza em relação aos cálculos apresentados. Entretanto, como consta acima, sempre foi negligente em relação a tais expedientes, não dando qualquer resposta ao judiciário que, em várias oportunidades determinou o comparecimento da devedora.

Deparamos aqui com direito de cunho eminentemente disponível e, neste contexto, vige o princípio da segurança jurídica. Por outro lado, se divergências existissem, de rigor deveria a instituição financeira, que tem ao seu dispor toda documentação possível, trazer para os autos o valor que entendia como correto. Entretanto não o fez, ignorou todos os despachos pretéritos feitos pelo magistrado em relação ao assunto e agora, ao depois de o magistrado extinguir o cumprimento de sentença, pretende reviver questões já mortas e cremadas pelo instituto da preclusão.

A presente ação de cumprimento daquela sentença proferida em sede da ação civil publica em comento foi ajuizada em data de janeiro de 2.016 e, neste contexto, sob a ótica do CPC/73 e neste aspecto, verifica-se que os expedientes seguintes foram sob a égide do vigente diploma processual civil.

E, neste contexto, o artigo 223 do vigente estatuto processual civil é de uma clareza solar.

'Art. 223 - Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.'

De outra banda, residem nos autos petição do BB dentro dos autos. E, neste contexto, em relação ao valor, nada restou questionado. Desta forma, residindo nulidades, sob pena de preclusão e concordância tácita, imprescindível manifestação quando da primeira vez residir nos autos, o que não aconteceu no caso em comento.

Não se vê, agora, como dar guarida a pretensão recursal quando se vê inegável omissão por parte dc instituição financeira quando dos dois bloqueios feitos em sua conta para pagamento do débito apurado pelo credor (apelado).

Deve ser visto, ainda, que, em relação ao débito apurado, em primeiro compasso, se vê que, conforme constam dos autos reside concordância tácita do Banco do Brasil SIA quando a mesma, espontaneamente, depositou nos autos o montante de R$ 183.723,20 (cento e oitenta e três mil; setecentos e vinte e três reais e vinte centavos), pagamento realizado em data de 17/04/2017, como se vê às fls. 107/107 verso, guia de deposito judicial.

Creio que, respeitando posicionamento contrário, que não reside como abarcar a pretensão recursal para, em consequência, anular a sentença que deu como quitada a obrigação e, mais tarde, apurar novos valores, ao arremedo de que residem erros materiais existentes nos autos. E, como se vê nos quadros demonstrativos apresentados pela apelante em sede do recurso aviado, nota-se que a mesma, para o pretendido, fez um apanhado de vários cálculos apresentados pelo credor, de épocas distintas que, a tempo, forma, modo, pelo silêncio em não atender as intimações do Poder Judiciário para se manifestar, agora quer reviver em sede de apelação.

Ocorre, portanto, a rigor do prescrito no artigo 223 do CPC, a figura da preclusão já que, quando intimado, silenciou e este silêncio deve ser concebido como aceitação tácita em relação aos valores cobrados pelo exequente no cumprimento de sentença em face da decisão proferida pela Justiça Federal de Brasília e referendada através do Recurso de Agravo de Instrumento número sob n. 1008598-16.2018.8.11.0000, já julgado por este Tribunal.

E, acatando os argumentos trazidos em sede recursal, segundo penso, seria esquecer que o processo anda para frente e defeso se apresenta, em sede recursal de apelação, rever todos os despachos interlocutórios anteriores, que passou sem qualquer recurso e, por consequência, em face desta situação, correta a decisão que, de forma sucinta, deu como quitada a obrigação, égide do salutar principio da segurança jurídica.

Como se sabe, ainda que se registre um conceito acadêmico, este princípio da segurança jurídica ou da estabilidade das relações jurídicas impede a desconstituição injustificada de atos processuais ou situações jurídicas, mantendo sua estabilidade, mesmo que, eventualmente, tenha ocorrido alguma inconformidade quando de sua constituição.

Assim, na minha visão jurídica a respeito do tema a extinção do processo, pelo cumprimento da obrigação assumida pelo Banco do Brasil S/A, no que tange a alegação de vicio de erro material dos cálculos apresentados pelo credor Luis Carlos Tessale, deve ser mantida, conforme relatado acima, pelos seguintes motivos:

a) - Preclusão em relação a discordância dos vários cálculos apresentados. Isto porque, quando intimado a se manifestar, nas várias oportunidades, quedou-se, registrando que, nestes casos, presume-se de acordo - aceitação tácita. Não se pode desconhecer que, a rigor do prescrito no artigo 278 do CPC/73, na mesma redação do artigo 245 do vigente diploma processual, quando residirem nulidades que, numa interpretação extensiva deve ser considerada quando residir divergência de valores deve ser promovida na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

b) - Princípio da segurança jurídica, isto é, preservação dos atos processuais que, mesmo estando em inobservância de certas formalidades já estabilizou, justamente em face da primeira situação acima.

c) - Alegação genérica de que os cálculos estão incorretos. Tratando-se de cálculos aritméticos, como determinado quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento número 1008598-16.2018,8.11.0000, estando todos os documentos em poder da parte devedora, de rigor seria a apresentação do cálculo que julgasse estar de acordo. Alias, neste contexto, tanto o Código de Processo Civil/73 (S do art. 739-A), como o vigente (S 32, do art. 917), são uníssonos ao mencionar que, quando houver houverem divergências em relação a cálculos, sob pena de considerar correto o apresentado pela parte credora, imprescindível estar materializado nos autos o que a parte devedora entender como correto.

Portanto, de todo o contexto acima, vista esta situação nos seus múltiplos e variados aspectos, bem a propósito, cabe a parte executada o brocardo: 'DORMIENTUBUS NON SUCCURRIT IUS'. Desta forma, a pretensão recursal soçobra.

CONCLUSÃO.

Com os fragmentos acima, CONHEÇO DO RECURSO, mas lhe nego provimento.

Não se vislumbra, na espécie, a aplicação do S 11, do artigo 85, do CPC, visto que não existem condenação de honorários advocatícios e, neste aspecto, só majora o que existe.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022